Tribunal: TJES
Processo: 5000430-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-09-06

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000430-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
V & T CONFEC
ÇÕ
ES LTDA. - ME
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ONLINE
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL PARA UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE DE PENHORA - RECURSO PROVIDO.

1. Estabelece o artigo 300 do CPC/15 que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A realização da penhora online pelo sistema BACENJUD, sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), “prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (Tema n° 425, do STJ).

3. A busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD não configura quebra de sigilo bancário ou fiscal e, por conseguinte, não requer a demonstração dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, conforme exigiu a decisão recorrida.

4. O
fato do crédito executado ser de pequeno valor não impede a realização da penhora
por meio

eletrônico
,
tendo em vista a ausência de
previsão
legal nesse sentido.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,

de

de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: V & T CONFECCOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
0
0
430-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
V & T CONFEC
ÇÕ
ES LTDA. - ME
.

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
PENHORA
ONLINE
–
NÃO CONFIGURAÇÃO DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO –
CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL PARA UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE DE PENHORA -

RECURSO PROVIDO
.

1.
Estabelece o artigo 300
d
o CPC/15 que o deferimento da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. A
realização d
a
penhora
online
pelo
sistema BACENJUD, sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), “prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras” (Tema n° 425, do STJ).

3. A
busca de ativos financeiros
pelo SISBAJUD não
configura
quebra de sigilo bancário ou fiscal e, por conseguinte, não requer a demonstração dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, conforme exigiu a decisão recorrida.

4. O
fato do crédito executado ser de pequeno valor não impede a realização da penhora
por meio

eletrônico
,
tendo em vista a ausência de
previsão
legal nesse sentido.

5. Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda
Segunda Câmara
Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000430-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO:
V & T CONFEC
ÇÕ
ES LTDA. - ME
.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, vislumbro a presença de elementos suficientes para ter por relevante a fundamentação do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.184.765/PA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema nº 425, fixou a tese de que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006, a realização da penhora online pelo sistema BACENJUD, que foi sucedido pelo SISBAJUD (Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário), “prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”.

Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. SISTEMA BACEN-JUD. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 11, DA LEI 6.830/80. ARTIGO 185-A, DO CTN. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI 11.382/2006. ARTIGOS 655, I, E 655-A, DO CPC. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS. TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI DE ÍNDOLE PROCESSUAL.

1. A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras [...]”.

(REsp n. 1.184.765/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010)

E prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o entendimento adotado para o BACENJUD/SISBAJUD “deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

V. Na esteira dessa orientação, o STJ consolidou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos [...].

(REsp n. 1.944.161/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

5. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados [...]”.

(REsp n. 1.735.675/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 23/11/2018)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme ilustram os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a utilização dos sistemas judiciais (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) pelo Magistrado prescinde de comprovação do esgotamento das diligências por parte do requerente, com a finalidade de dar maior efetividade e celeridade ao processo.

2. Recurso conhecido e provido”.

(TJES – AI nº 5004833-74.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, publicado em 18/10/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) E INFOJUD. RESULTADOS INFRUTÍFEROS NO BACENJUD E NO RENAJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE SE ESGOTAR OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O entendimento do c. STJ é no sentido de ser “desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007” (AgInt no REsp 1184039/MG).

[...]

3. Recurso provido”.

(TJES – AI nº 5008812-78.2022.8.08.0000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, publicado em 11/12/2023).

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO PRESENTES NO CASO CONCRETO – DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é legítima a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porquanto são mecanismos postos à disposição do credor para agilizar a satisfação de seu crédito, dispensando-se o exaurimento de buscas por outros bens do devedor”.

(TJES – AI nº 5006293-33.2022.8.08.0000, Relator, Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, publicado em 01/11/2023).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REQUERIMENTO DE ARRESTO CAUTELAR DE BENS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. REQUERIMENTO DE BUSCAS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

IV. Nos termos pacífica a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de reputar os “sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.” (STJ - REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

V. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(TJES – AI nº 5006278-64.2022.8.08.0000, Relator Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, publicado em 10/01/2023).

Noutra parte, a busca de ativos financeiros pelo SISBAJUD não configura quebra de sigilo bancário ou fiscal e, por conseguinte, não requer a demonstração dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, conforme exigiu a decisão recorrida.

Anote-se que o pedido de penhora online pelo SISBAJUD não se confunde com a pretensão de obtenção de informações sobre a movimentação financeira do executado ou de qualquer outro dado fiscal ou bancário protegido por sigilo, restringindo-se ao bloqueio do valor necessário para a quitação do crédito executado.

Ademais, o fato do crédito executado ser de pequeno valor não impede a realização da penhora por meio eletrônico, tendo em vista a ausência de previsão legal nesse sentido.

Por estas razões, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)